Tribunal: TJSP
Processo: 2231082-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Registro: 2020.0000067836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231082-70.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes EPC
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e
RPN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL),
é
agravado
ORGANIZAÇÃO
MOFARREJ
AGRÍCOLA
E
INDUSTRIAL LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Agravo de Instrumento n. 2231082-70.2019.8.26.0000
2/5
2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais – Foro Central Cível
Agravo de Instrumento n. 2231082-70.2019.8.26.0000
Agravante: EPC Distribuidora de Veículos Ltda. (em rec. jud.)
Agravada: Organização Mofarrej Agrícola e Industrial Ltda.
Voto n. 18.176
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Impugnação de
crédito.
Honorários
advocatícios
sucumbenciais.
Litigiosidade
no
caso
concreto. Condenação devida. Entendimento
pacífico do STJ. Decisão mantida. Recurso
não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto para impugnar a decisão de fls. 114/115 que julgou
parcialmente procedente a impugnação de crédito apresentada pela
agravada, devendo ser retificada a relação de credores para que dela
passe a constar o crédito da impugnante pelo valor de R$ 612.211,67, na
Classe III Créditos Quirografários. E mais: “ante a sucumbência das
Recuperandas, condeno-as ao pagamento de eventuais custas e
despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios da
parte adversa que fixo, por equidade, em R$ 1.000,00 (um mil)
reais” (fls. 115).
Segundo a agravante, recuperanda, a decisão
merece
reforma,
em
síntese,
porque
“a Agravada sucumbiu
parcialmente em seu pedido inicial, sendo certo que eventual
condenação sucumbencial somente poderia ser arbitrada em desfavor
da mesma, uma vez que, a litigiosidade no incidente de origem
instaurou-se entre a Agravada e o Ilmo. Administrador Judicial, que
divergiram quanto ao valor apurado” (fls. 8). Assim, “imperioso o
provimento do presente agravo de instrumento para reformar a r.
decisão ora agravada na parte aqui em discussão, invertendo em
favor das Agravantes os devidos honorários advocatícios, nos termos
do art. 85, § 2o, do CPC” (fls. 9).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Agravo de Instrumento n. 2231082-70.2019.8.26.0000
3/5
Recurso tempestivo, preparado (fls. 184/185) e
adequadamente instruído.
Segundo a agravada, impugnante, a decisão
deve ser mantida, em síntese, porque “irreparável a r. decisão
agravada (fls. 10/11), proferida em total consonância ao perfil da
jurisprudência, ao condenar as Recuperandas, ora Agravantes, em
custas e honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto, (i) pelo
princípio da causalidade, as Agravantes deram causa à propositura
do incidente de impugnação de crédito (porquanto originariamente
incluíram valor 50% a menor do crédito no Quadro de Credores,
resistência que impôs a necessidade do ajuizamento da impugnação),
devendo responder pelas despesas daí decorrentes. Ademais, há de
se ressaltar que (ii) a demanda configurou-se litigiosa quando as
Apelantes concordaram com os números do Administrador Judicial,
em divergência aos valores requeridos pela Agravada, resistindo à
sua pretensão”.
Parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça pelo não provimento do recurso (fls. 250/253).
Distribuído o processo na forma da Resolução
n. 772/2017 do OETJSP, houve oposição ao julgamento virtual (fls. 181).
Esse é o relatório.
O cerne da questão ora em julgamento repousa
sobre a existência ou não de litigiosidade no procedimento de
impugnação de crédito e a consequente necessidade ou não de fixação de
honorários advocatícios de sucumbência.
Atento aos limites impostos pelo efeito
devolutivo do recurso e orientado pelo princípio dispositivo, atenho-me
às irresignações nele especificamente deduzidas e digo que ele não
merece provimento.
Como
é
largamente
sabido,
“consoante
entendimento jurisprudencial adotado nesta Corte, é impositiva a
condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada
impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Agravo de Instrumento n. 2231082-70.2019.8.26.0000
4/5
recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da
demanda” (STJ, AgInt-AREsp n. 1.153.887-SP, 4a Turma, j. 06-12-2018,
rel. Min. Marco Buzzi). Vale dizer, “ante a litigiosidade existente no
procedimento de impugnação de créditos, passam a ser devidos
honorários
advocatícios
como
decorrência
do
princípio
da
sucumbência” (STJ, REsp n. 1.591.181-RS, 3a Turma, j. 03-10-2017, rel.
Min. Nancy Andrighi).
Esse entendimento, aliás, está pacificado no
Superior Tribunal de Justiça há décadas: “havendo a contenciosidade
em face da impugnação apresentada, são devidos honorários
advocatícios pela parte que restar vencida. Precedente (REsp n.
63.705-PR)” (STJ, REsp n. 188.759-MG, 4a Turma, j. 23-02-1999, rel.
Min. Barros Monteiro). E mais: são “cabíveis os honorários em pedido
de habilitação de crédito, desde que haja litigiosidade” (STJ, REsp n.
172.973-MG, 4a Turma, j. 17-08-2000, rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira).
Pois bem.
Na espécie, apresentada a impugnação ao
quadro geral de credores, pleiteou a credora, ora agravada, a retificação
de seu crédito, requerendo a inclusão do montante de R$ 614.211,43
na Classe dos Credores Quirografários, referente aos alugueres
vencidos
(R$
328.235,89),
ao
ressarcimento
das
quantias
desembolsadas para pagamento de IPTU (R$ 33.975,55) e à multa pela
rescisão antecipada do contrato (R$ 252.000,00), conforme memorial
discriminativo do débito (ver fls. 92/93 dos autos de origem).
Ouvida, a administradora judicial discordou
parcialmente do cálculo apresentado, apontando que os alugueres
inadimplidos correspondiam ao valor de R$ 326.770,19 e o reembolso
do imposto predial à cifra de R$ 33.441,49, aquiescendo apenas com a
multa contratual de R$ 252.000,00, o que resultaria no montante de R$
612.211,67 (fls. 105 dos autos originários).
Como se vê, diferentemente do que pretendem
canalizar as agravantes, não houve concordância pura e simples com o
valor apresentado na impugnação. Houve, sim, resistência expressa e
inequívoca à pretensão da agravada, ainda que parcial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Agravo de Instrumento n. 2231082-70.2019.8.26.0000
5/5
Nem se fale em “causalidade”. É bem verdade
que a agravada pleiteou valor superior ao devido (R$ 614.211,43 vs. R$
612.211,67), mas também é verdade que o valor devido é muito superior
àquele que foi inicialmente reconhecido pelas agravantes (R$
483.288,20) e ainda maior do que aquele apurado pela administradora
judicial (R$ 407.629,39). Daí que se afirma, infensa a qualquer
inquietação, que não foi a credora quem deu causa à instauração do
presente incidente.
Nem se diga, ainda, que somente houve
resistência por parte da administradora judicial e que as recorrentes
apenas concordaram com o valor apurado por ela. Ora, ao anuírem com os
cálculos apresentados pela auxiliar do juízo, é evidente que as
agravantes concordaram com os critérios ali adotados, aderindo,
portanto, às objeções lançadas pela administradora judicial.
Logo, patente a configuração da litigiosidade.
Por fim, observo que, rigorosamente, não seria
caso de arbitramento dos honorários por equidade. Todavia, como a
agravada não interpôs recurso para questionar esse tópico da decisão
recorrida, impossível a alteração do critério adotado pelo juízo de
primeiro grau, sob pena de enquadrar inadmissível “reformatio in pejus”
e flagrante violação do efeito devolutivo do recurso.
Posto isso, nego provimento ao recurso. Sem
prejuízo, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro em mais R$ 500,00 os honorários advocatícios sucumbenciais
arbitrados em favor da parte agravada.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica